Tribunal: TJPA
Processo: 0000124-06.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000124-06.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE ODON MUNIZ DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. REINTEGRAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MAJORAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITAÇÃO AO VALOR ORIGINÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reiterou a ordem de cumprimento de acórdão colegiado determinando a imediata reintegração ao cargo de Delegado de Polícia Civil, vedada a imposição de pena de demissão no prosseguimento do PAD, com majoração da multa diária para R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00, em razão do descumprimento da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno é admissível diante da alegação de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade; (ii) estabelecer se a majoração da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da ordem de reintegração mostra-se proporcional e razoável, ou se deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno impugna decisão diversa daquela atacada pelos recursos especial e extraordinário, inexistindo violação ao princípio da unirrecorribilidade, o que afasta a preliminar de não conhecimento.

4.

A decisão que fixa ou majora astreintes possui natureza precária, não se submete à preclusão nem à coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A multa cominatória constitui meio de coerção indireta para assegurar o cumprimento da obrigação judicial, não possuindo caráter indenizatório nem se confundindo com o direito material da parte.

6.

No caso concreto, a majoração da multa para R$ 10.000,00 diários, limitada a R$ 200.000,00, mostrou-se desproporcional diante do lapso temporal inferior a 90 dias entre a decisão agravada e a efetiva reintegração do servidor.

7.

A edição de decreto reintegrando o agravado ao cargo, com efeitos retroativos ao dia seguinte à prolação do acórdão, evidencia o cumprimento substancial da obrigação imposta.

8.

O pedido do agravado para nova majoração ou para retroação dos efeitos da reintegração à data do ato demissional não encontra amparo no acórdão exequendo, configurando indevida modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que fixa ou majora multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo quando se revelar excessiva ou desnecessária.

2.

A majoração de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a finalidade coercitiva da medida e as circunstâncias do caso concreto.

3.

É vedada a modificação do alcance do acórdão exequendo, em sede de cumprimento, para impor efeitos não expressamente determinados no julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e dar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000124-06.2011.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FÁBIO LUCAS MOREIRA

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 16718373)

AGRAVADO: JOSÉ ODON MUNIZ DE ARAÚJO

ADVOGADOS: ALBERTO ANTONIO CAMPOS (OAB/PA 5.541) E CAROLINA RICARDINO (OAB/PA 26.949)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Estado do Pará interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta Relatoria que reiterou a determinação para que fosse dado cumprimento ao v. acórdão deste Colegiado, no sentido de proceder à imediata reintegração do apelante, senhor José Odon Muniz de Araújo, ao cargo de Delegado de Polícia Civil, vedando a imposição da pena de demissão na hipótese de prosseguimento do PAD, sob pena de multa diária que, a partir da intimação do respectivo ato decisório, foi majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Sustentou que a multa cominatória (astreintes) mostra-se desproporcional, visto que desprovida de natureza indenizatória, ademais sendo admitida a possibilidade de redução ou exclusão, nos termos do art. 537, caput e § 1º, do CPC.

Conclusivamente, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo interno e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, afastando a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzindo-a e limitando-a a patamar inferior ao fixado.

O agravado apresentou contrarrazões, preliminarmente requerendo o não conhecimento do agravo interno, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade, uma vez que o ente público já havia interposto recursos especial e extraordinário.

No mérito, afirmou que a multa consiste em um mecanismo processual de coerção, acessório à obrigação judicialmente imposta, com a finalidade de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial (reintegração do agravado). Ressaltou que, não obstante a majoração, o Estado do Pará seguiu descumprindo a ordem judicial e, após mais de 77 (setenta e sete) dias, alegou que não houve prazo razoável para cumprimento.

Requereu, assim, que não se conheça do agravo interno ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja conhecido e desprovido.

O Estado do Pará juntou cópia do Decreto contendo a reintegração do agravado ao cargo de Delegado de Polícia, com efeitos retroativos a 20 de setembro de 2023 (ID 17847228).

O senhor José Odon Muniz de Araújo alegou que a reintegração deveria constar desde a data de publicação do ato demissional, razão pela qual requereu que seja determinada a intimação do Estado do Pará, a fim de ultimar o cumprimento do acórdão, arbitrando ou majorando a multa diária já existente (ID 17961394).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1 Preliminar. Não conhecimento do agravo interno. Rejeição:

Os recursos excepcionais interpostos pelo Estado do Pará — os quais se encontram pendentes de admissibilidade — impugnam o v. acórdão deste Colegiado que proveu o apelo autoral para sustar o ato demissional, declarando a nulidade do PAD a partir do relatório emitido pela comissão processante, pelo que determinou a imediata reintegração de José Odon Muniz de Araújo ao cargo de Delegado da Polícia Civil, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), vedando a imposição da pena de demissão na hipótese de prosseguimento do PAD (ID 16132861).

O presente agravo interno, por sua vez, volta-se contra ato decisório diverso, qual seja, a decisão monocrática que, após assinalar o término do prazo para interposição de recurso com efeito suspensivo, reiterou a determinação de cumprimento e, ademais, procedeu à majoração da multa diária fixada pelo acórdão (ID 16718373).

Dessa forma, observando tratar-se de decisões diferentes, não prospera a alegação do agravado de violação ao princípio da unirrecorribilidade (ou singularidade/unicidade), segundo o qual, para cada decisão judicial, caberá apenas um recurso específico e adequado, vedando-se a interposição simultânea de múltiplos recursos contra o mesmo ato decisório.

Assim,
rejeita-se
a preliminar arguida pelo agravado,
consequentemente o agravo interno deve ser conhecido
.

2 MÉRITO:

A insurgência recursal comporta acolhimento em parte. Explico.

Na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, este Colegiado proveu o apelo autoral para sustar o ato demissional, declarando a nulidade do PAD a partir do relatório emitido pela comissão processante, pelo que determinou a imediata reintegração do apelante, senhor José Odon Muniz de Araújo, ao cargo de Delegado da Polícia Civil, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), vedando a imposição da pena de demissão na hipótese de prosseguimento do PAD. O respectivo acórdão restou lavrado em 19/09/2023 (ID 16132861).

Em 26/10/2023, o agravado apresentou petição (ID 16679739), mencionando que, a despeito de o julgado ter ordenado a reintegração imediata, tanto a Delegacia-Geral da Polícia Civil quanto a Procuradoria-Geral do Estado do Pará deixaram de cumprir a ordem judicial.

A Relatoria deste feito ordenou à UPJ das Turmas de Direito Público e Privado que informasse acerca da eventual interposição de embargos de declaração (ID 16688175), sendo certificado o transcurso do prazo
in albis
(ID 16699929).

Diante disso, em 30/10/2023, restou proferida a decisão monocrática agravada (ID 16718373), a qual reiterou a determinação de cumprimento e, ademais, procedeu à majoração da multa diária, reajustando-a para R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Na sequência, foram interpostos recursos extraordinário e especial em face do acórdão deste Colegiado, os quais, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo, sendo, para tanto, necessário requerimento formal da parte recorrente, inexistindo, nestes autos, notícia acerca do deferimento desse efeito, circunstância que viabilizava o cumprimento imediato da obrigação de fazer fixada pelo aresto, consistente na reintegração do agravado ao cargo de Delegado de Polícia Civil.

Pois bem, o Estado do Pará, em 30/01/2024, apresentou petição (ID 17847227), requerendo a juntada de cópia do Decreto de 25 de janeiro de 2024, contendo a reintegração do servidor José Odon Muniz Araújo, matrícula nº 5204720/1, no cargo de Delegado de Polícia Civil, com efeitos retroativos a 20/09/2023 (ID 17847228).

Após essas anotações rememorativas, assinala-se que, segundo o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 706), a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo, tampouco, coisa julgada. Confira-se a ementa desse julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível."

1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."

2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014.)

Da mesma forma, em razão de sua natureza eminentemente precária e à luz da cláusula
rebus sic stantibus
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a decisão que fixa o valor da multa cominatória não se submete à preclusão, tampouco produz efeitos de coisa julgada, justamente por se tratar de providência passível de revisão a qualquer tempo, conforme a dinâmica das circunstâncias que lhe dão suporte. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO.
VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida.

2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada
.

3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular.”
(EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.)

Posto isso, observa-se que, no caso presente, em 30/10/2023,
após constatar que permanecia sendo descumprido o comando judicial quanto à imediata reintegração do agravado
, no desiderato de vencer a recalcitrância da Administração, majorou-se a multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Dessa decisão a Procuradoria Geral do Estado do Pará registrou ciência em 31/10/2023, 12:46:02, conforme pode ser constatado junto ao Sistema PJE2G.

Em 21/11/2023, o agravado requereu o cumprimento provisório da multa cominatória, apurada desde a sua fixação inicial pelo acórdão deste Colegiado, cujo valor inicialmente requerido era de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), todavia, limitado pela decisão agravada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescido da multa por litigância de má-fé (10%), cuja aplicação requereu naquele momento, totalizando R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Deve ser observado, entretanto, tal como já assinalado acima, que a decisão que fixa o valor da multa cominatória não se submete à preclusão, tampouco produz efeitos de coisa julgada, justamente por se tratar de providência passível de revisão a qualquer tempo.

Além disso, a constatação da insuficiência ou do excesso da multa imposta decerto ocorrerá em momento posterior, e não por ocasião de sua fixação inicial. Apenas após a incidência é que se pode aquilatar se o valor inicialmente fixado era, de fato, proporcional e razoável, ou se fora estabelecido de forma demasiadamente desproporcional.

Com efeito, a multa cominatória consiste em mecanismo processual de coerção indireta, acessório à obrigação judicialmente imposta, empregado com a finalidade de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial. A multa, portanto, não é o direito da parte, mas um meio para a sua efetivação.

No caso presente, nota-se que entre a decisão que procedeu à majoração da multa (30/10/2023) e a expedição do ato de reintegração (25/01/2024) transcorreram menos de 90 dias, evidenciando a desproporção entre o montante pleiteado (R$ 200.000,00) e a providência que efetivamente se buscava. Registre-se, ainda, que ao ato governamental de reintegração foram atribuídos efeitos retroativos a 20/09/2023, isto é, no dia seguinte à prolação do acórdão deste Colegiado.

Não se deve olvidar que a própria declaração de nulidade do PAD é matéria que ainda está sendo discutida em sede de recursos extraordinário e especial, de maneira que ainda não está acobertada pela coisa julgada, acentuando a desproporcionalidade do montante devido após a majoração empreendia pela decisão vergastada.

Em relação ao pleito do agravado (ID 17961394), solicitando novo arbitramento de multa ou a majoração da já existente, registre-se que o acórdão deste Colegiado, ao tempo em que reconheceu a nulidade do PAD, também determinou que houvesse a imediata reintegração ao cargo público; porém, não constou do aresto expressa determinação de retroação dos efeitos à publicação do ato demissional, razão pela qual incursionar nesse sentido representaria indevida alteração do julgado, sobretudo quando não houve interposição de recurso específico, motivo pelo qual deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo interno interposto pelo Estado do Pará, para reformar a decisão monocrática agravada, no sentido de reconhecer a desproporcionalidade na majoração da multa cominatória, motivo pelo qual o seu montante devido ficará restrito ao arbitramento originário empreendido pelo v. acórdão deste Colegiado (R$ 80.000,00), bem como rejeitar o pleito do agravado (ID 17961394).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026